Tribunal: TJPA
Processo: 0804802-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804802-46.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JUVANDRE CHAGAS DE CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ NÃO CARACTERIZADA – PLEITO QUE AGUARDA A INSTRUÇÃO COM INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELA SEAP. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA AFERIR A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. MOROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembar
gadora Relatora.

Aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 16 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JUVANDRE CHAGAS DE CAMPOS
, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Nos autos do referido
mandamus,
arguiu a impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de concessão de prisão domiciliar no período de pandemia, por ser o coacto pertencente ao grupo de risco, portador de hipertensão e diabetes.

Assevera que a Defensoria Pública ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, nos termos da Recomendação nº.: 62 do CNJ, tendo a autoridade inquinada coatora solicitado laudo médico e informações à SEAP em 26.04.2020, no entanto, até a data da impetração o laudo não foi juntado aos autos, estando o pleito sobrestado, evidenciando-se o
fumus boni iures
e o
periculum in mora
.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que o paciente possa usufruir do direito à prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo COVID-19 e, alternativamente, que seja determinada a autoridade inquinada coatora que julgue o pedido formulado no estado em que se encontra, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada (ID 3106531) e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que por sua vez, esclareceu (ID 3155480) que para subsidiar a análise do pedido, a fim de verificar a gravidade da doença e a impossibilidade de tratamento no cárcere, solicitou à SEAP a realização de avaliação de saúde do apenado em 24.04.2020, o que até o presente momento não foi realizado.

Atestou ainda que, ante a inércia da SEAP, determinou em 28.05.2020 a reiteração da solicitação de avaliação do estado de saúde do apenado, diretamente ao secretário da SEAP, informando ainda, que em nenhum momento a Defesa informa que diligenciou junto à SEAP ou à unidade prisional com o fim de ver realizada a diligência.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Silva Abucater manifestou-se (ID 3164591) pelo não conhecimento do
writ
em razão da indevida supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia
no suposto constrangimento ilegal que está sofrendo o paciente em decorrência do excesso de prazo na análise do pedido de
concessão de prisão domiciliar, por ser ele portador de hipertensão e diabetes, enquadrando-se, portanto, no grupo de risco da pandemia do COVID-19.

Em análise atenta dos autos, é importante esclarecer que tal constrangimento somente se caracteriza quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, demonstrada pela demora injustificada na apreciação do pleito, o que não se vislumbra
in casu
, pois, conforme esclareceu a autoridade inquinada coatora, a análise do aludido pleito encontra-se aguardando as informações a serem prestadas pela SEAP, dentre as quais, a avaliação médica detalhada do apenado e se a casa penal onde ele se encontra possui aparelhamento para prover a assistência médica de que o coacto necessita.

Importante esclarecer que, o pedido de informações foi realizado primeiramente na data de 24.04.2020 (seq. nº. 20 – SEEU), tendo sido reiterado o pleito de informações pelo Juízo das Execuções Penais em 28.05.2020 (seq. nº 29 – SEEU), estando o pleito do paciente aguardando tão somente a resposta a ser apresentada pela SEAP.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que o juízo apontado como coator tem se mostrado diligente, solicitando ao órgão competente as informações necessárias a apreciação do pleito posto sob sua análise, não sendo plausível admitir a possibilidade da concessão da prisão domiciliar de forma indiscriminada, sem a devida instrução do pleito, conforme pleiteia a impetrante, justificando-se dessa forma a eventual dilação do prazo para análise do aludido requerimento.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes,
verbis:

1-) "Habeas Corpus" (com pedido de liminar). Execução penal. 2-) Alegação de excesso de prazo para apreciação de pedido de progressão de regime. 3-) Pleito de transferência a regime mais brando ou concessão de prisão domiciliar. 4-)
Ausência da aventada morosidade. Necessidade de instrução do incidente que justifica eventual dilação de prazo. Remédio heroico que não se presta a acelerar o processamento ou a concessão de benefícios prisionais, ante a necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, inviável nesta estreita via.
5-) Pedido de prisão domiciliar, em razão da pandemia (Covid-19). Impossibilidade de conhecimento da matéria, ante a ausência de elementos que indiquem análise pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância. 6-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.

(TJSP;

Habeas Corpus Criminal 2059864-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ; Data do Julgamento: 16/05/2020; Data de Registro: 16/05/2020)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO CONHECIDO. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA NO JUÍZO SINGULAR.

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA. REQUERIMENTO QUE ESTÁ TENDO REGULAR PROCESSAMENTO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR ORA, NÃO CARACTERIZADO.

V (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4006514-91.2019.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 21-03-2019).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDOS FORMULADO PELO APENADO. DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADA. AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA AFERIR A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR (PERÍCIA E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

- Não sendo observada demora injustificada na análise dos pedidos formulados pelo apenado, sobretudo quando verifica-se a necessidade de diligências para aferir a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar, não há falar em excesso de prazo.

- Parecer da PGJ pela denegação da ordem.

- Ordem denegada.

V (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4014590-41.2018.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 12-07-2018).

Por todo o exposto
,
CONHEÇO O HABEAS CORPUS E

DENEGO A ORDEM

IMPETRADA,
por não vislumbrar caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo suscitado.

É como voto.

Belém/Pa, 16 de junho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/06/2020